Tribunal: TJMT
Processo: 1030579-91.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030579-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), AUTO POSTO CUIABA PETRO LTDA - CNPJ: 12.125.646/0001-84 (AGRAVADO), PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI - CPF: 690.790.131-53 (AGRAVADO), RAINA PEROLA CAROLINA BUSSIKI CARVALHO - CPF: 055.866.641-86 (AGRAVADO), GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - CPF: 043.689.506-40 (ADVOGADO), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (ADVOGADO), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO(S): RAINA PEROLA CAROLINA BUSSIKI CARVALHO e Outros

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA

DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que este fora interposto contra despacho desprovido de cunho decisório, configurando-se irrecorrível nos termos do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se
o despacho
agravad
o
possui cunho decisório apto a justificar a interposição de agravo de instrumento
.

III.
Razões de decidir

3.
O despacho impugnado,

não possui cunho decisório,
limitando-se a dar impulso ao feito, circunstância que impede sua impugnação por agravo de instrumento.

4. Nos termos dos artigos 203, §2º, e 1.015 do CPC,
n
ão se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório.

IV.
Dispositivo e tese

5
. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório, nos termos dos artigos 203, §2º, e 1.015 do CPC
.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 932, III, 203, §2º e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, n. 1030808-85.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024; TJMT, n. 1025788-16.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra decisão monocrática proferida em ID. 249424665,
que não conheceu
do
recurso de Agravo de Instrumento
por ter
sido interposto contra despacho sem cunho decisório, restando assim inadmissível.

O Agravante insurge da referida decisão sob o argumento de
que a tese de inadmissibilidade não merece prosperar, uma vez que a decisão
interlocutória
agravada
acostada
sob
(
ID.
171756230
– autos de origem
)
,
possui cunho decisório.

A
firma que
foi determinada a expedição de alvará em favor do credor, mas, posteriormente, sobreveio decisão determinando a expedição do alvará em favor da parte executada, sem considerar o acordo celebrado entre as partes.

Nesse sentido
,
requer a reforma da decisão agravada para conhecer do agravo de instrumento, dando-lhe provimento
.

Devidamente intimado as partes Agravadas, decorreu o prazo legal para oferecerem contrarrazões, conforme certificado em ID. 263298274.

Dispenso parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO(S): RAINA PEROLA CAROLINA BUSSIKI CARVALHO e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra decisão monocrática proferida em ID. 249424665, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ter sido interposto contra despacho sem cunho decisório, restando assim inadmissível.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que a tese de inadmissibilidade não deve ser acolhida, uma vez que a decisão
de origem, ora agravada,
possui cunho decisório.

Defendeu ainda, que foi determinado a expedição de alvará em favor do credor, ora Agravante, e que, posteriormente foi determinado em favor da parte executada, ora Agravada, não considerando o acordo realizado entre as partes. Diante disso, pleiteou pela reforma da decisão agravada, bem como pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A decisão
monocrática
não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, sob o seguinte fundamento:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra decisão proferida (ID. 171756230 – autos de origem PJE Nº 1010535-59.2023.8.11.0041) pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante na origem.

Em razões recursais, sustenta, em síntese, que a decisão de ID. 170568220 determinou a expedição de alvará para a parte executada, contudo, na planilha de débitos apresentada já foram feitas as devidas amortizações, sendo as
parcelas anteriormente pagas, bem como, o valor amortizado referente ao bloqueio SISBAJUD.

Sustenta, ainda, que o acordo celebrado teve como base o valor do débito após a amortização dos valores de forma que, fora negociado apenas o valor restante em aberto, não há que se falar em expedição de alvará para a parte executada.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão sob ID. 248608184.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Pelo que se observa do ato praticado pelo juízo de origem (ID. 170568220), e alvo dos embargos de declaração se trata de mero despacho que determinou a emenda a inicial. Senão vejamos:

“Em que pese a arguição do credor, tenho que no acordo restou consignado o pagamento
à
vistas e não considerou o valor do
Sisbajud
. Expeça-se alvará como determinado.

De outra banda, o processo de execução não possui atratividade com a ação de conhecimento n. 1029761-16.2024, pelo que, se associada deverá ser excluída a associação.

No mais, expedido alvará, arquive.

Não havendo cumprimento da sentença homologada e transitada em julgado, deverá o interessado ingressar com execução de título judicial.”

Como é cediço, para que a decisão seja agravável, mister se faz a interpretação conjunta dos
arts
. 203, §2º c/c 1.015, caput, ambos do CPC, de modo que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho sem caráter decisório, como no caso em comento. Vejamos:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§2º. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§4º. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.”

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...)” – Grifo nosso

Como visto, não há cunho decisório no despacho agravado, capaz de caracterizá-lo como se decisão interlocutória fosse, já que o magistrado de origem apenas reiterou a determinação imposta na sentença homologatória.

Aliás, convém registrar que a questão aventada pela agravante no presente recurso encontra-se manifestamente preclusa visto que acobertada pelo manto da coisa julgada.

Isso porque o juízo de origem proferiu decisão homologatória do acordo sob ID. 164619171, restando consignado a expedição de alvará em favor da parte executada, ora agravada. Senão vejamos:

“HOMOLOGO, por sentença, a composição amigável entre as partes, conforme anunciado nos autos no id nº 164606885 e comprovante de pagamento no id nº 164606887, com relação ao débito em aberto e, Julgo por Resolução de Mérito a ação, nos termos do art. 924, inc. II do CPC. Proceda-se ao levantamento da penhora, se houver. Custas como avençado, se houver. Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeça-se alvará a parte
execurada
do valor bloqueado nos autos, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.”

Após a sentença, sobrevieram apenas manifestações da executada indicando a conta bancária para levantamento dos valores, sendo proferido outros dois despachos determinando a expedição do alvará nos termos da sentença, vide ID. 165845432 e 166819656.

Ato contínuo, adveio certidão de trânsito em julgado da sentença (ID. 169748070),

Ocorre que, a despeito da determinação imposta na sentença, foi certificado nos autos o levantamento dos valores em favor do credor, ora agravante (ID. 169809787), tal circunstância ensejou o despacho de ID. 169918494, no sentido de determinado ao exequente e devolução dos valores. Cito:

“Ante o teor da certidão última e conteúdo do id nº 166819656, deverá o exequente devolver o valor referente ao bloqueio efetivado em nome da parte executada, no prazo legal, sob pena de bloqueio online, em face da sentença prolatada, com trânsito em julgado.”

Em resposta, a exequente se manifestou (ID. 170560192) alegando que não há valores a serem restituídos, considerando que o acordo homologado já considerava o levantamento dos valores por parte da credora – tese recursal do presente agravo de instrumento.

Daí surgiu o despacho embargado pelo exequente, ora agravante, sendo registrado pelo magistrado a quo que no acordo foi consignado o pagamento à vista e não considerou o valor do
Sisbajud
, restando transitada em julgada a questão.

Sob esse contexto o recorrente opôs embargos de declaração que culminou na decisão de rejeição ora agravada.

Nota-se, portanto, que a matéria há muito encontra-se preclusa visto que determinação de expedição de alvará em favor da executada ocorreu na sentença transitada em julgado, sendo os impulsionamentos judiciais posteriores apenas despachos a fim de fazer cumprir a ordem judicial.

Assim, não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho sem cunho decisório, como no caso em apreço.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O despacho do juiz de primeiro grau que apenas determina a intimação da parte contrária para manifestação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente, tratando-se de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC
. (N.U 1030808-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 24/03/2024)” – Grifo Nosso

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É irrecorrível o despacho que apenas dá impulso ao processo, sem qualquer conteúdo decisório
. (N.U 1025788-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)” – Grifo Nosso

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2º e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Tomem-se as demais providências de estilo.
”

O Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória
que
determinou a expedição de alvará para a parte executada
.

Nesse sentido
, nos termos dos artigos 203, §2º, e 1.015, caput, do CPC, não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O despacho do juiz de primeiro grau que apenas determina a intimação da parte contrária para manifestação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente, tratando-se de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC
. (N.U 1030808-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 24/03/2024)” – Grifo Nosso

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É irrecorrível o despacho que apenas dá impulso ao processo, sem qualquer conteúdo decisório
. (N.U 1025788-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)” – Grifo Nosso

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço
do recurso de
agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2º e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento
Interno deste Sodalício,
não conheceu
do Agravo de Instrumento interposto, diante
da sua inadmissibilidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025